Tribunal: TJES
Processo: 5004093-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004093-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCEARIA NACIONAIS S A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

ESSÃO EXTRAORDINÁRIA

25/10/2021

O SR. ADVOGADO RENATO GIANÓRDOLI:-

Bom dia eminentes Desembargadores, ilustres Pares e servidores.

Trata-se na origem de um processo de desapropriação, em que o Estado do Espírito Santo já se emitiu na posse do imóvel de propriedade da agravante, Mercearia Nacionais, e embora isso já ter ocorrido e a lei faculte ao agravante o levantamento
dos valores de 80% dos valores depositados, o Juízo de Piso entendeu fazer algumas exigências que não estão inseridas dentro da legislação.

Dentre elas eu destaco aqui Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual e Municipal, além de regularidade fiscal perante ao FGTS, negativa de falência e concordata, tudo isso Desembargadores, em relação ao proprietário, pessoa jurídica e proprietária da área.

De uma maneira bem clara e objetiva, o artigo 34 da Lei de Desapropriação, da Lei Geral, ela fala em certidões de débitos que recaiam sobre o bem imóvel.

Então, tratando-se de bem urbano inserido em área urbana, estamos falando obrigatoriamente da certidão negativa de débitos de IPTU, regularidade fiscal com o Município, e excepcionalmente nesse caso, por conta de Vitória ser uma ilha, e até temos a presença de terrenos de marinha aqui já acrescido, também da certidão da SPU.

Pela nossa vista e também pela legislação, há uma desnecessidade de juntada de certidões.

No despacho da Magistrada, ela sustenta a necessidade dessas certidões, em virtude de uma hipotética dúvida sobre a propriedade, o que também não se sustenta, porque a dúvida sobre a propriedade não acarreta a necessidade de apresentação dessas certidões.

Como diz o Código Civil, a dúvida sobre a propriedade ela se dirime com a apresentação da certidão de ônus, o que já foi feito nos autos. Então, já foi feita a apresentação da certidão de ônus, a vintenária, inclusive esse imóvel ele nunca saiu da propriedade, desde quando remontamos à aquisição da propriedade da Mercearia Nacionais.

Não vejo necessidade e como várias jurisprudências do STJ, inclusive também do Tribunal de Justiça, não há necessidade de apresentação das certidões negativas que dizem respeito a pessoa proprietária do imóvel, e sim do imóvel em si, até porque ele vai entrar desembaraçado na Propriedade do Estado e do ente expropriante.

Os outros débitos se existirem, eles são passíveis de serem cobrados via ação autônoma, isso é claro também, e até porque para evitar a cobertura de eventual saque, há a necessidade de publicação de editais de conhecimento de terceiros, o que propiciaria qualquer credor a fazer as manifestações necessárias. Então, exigir as certidões com base numa hipotética ausência de qualidade, não se sustenta.

É o que continha, eminentes Desembargadores.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004093-87.2021.8.08.0000

EMBGTE
:
MERCEARIA NACIONAIS S.A.

EMBGD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESª. CONVOC. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão/contradição no acórdão relatoriado pelo Eminente
Des.
Robson Luiz Albanez,
que à unanimidade,
negou
provimento ao
agravo de instrumento,
mantendo a decisão primeva

que rejeitou o pedido de liberação do valor remanescente, em razão da dúvida quanto a propriedade do imóvel objeto da desapropriação, bem como a existência de pendência das certidões
fiscais.

Sustenta a embargante que o v. acórdão restou omisso/contraditório quanto a exigência de certidões de débitos não relacionados ao imóvel, tais como: certidão de débito Federal, Estadual e Regularidade do Empregador perante o FGTS, Certidão Negativa de Falência e Concordata; assim como a existência de dúvida acerca da propriedade do imóvel.

Em seguida, na petição de ID 2642183, a embargante manifest
ou a perda parcial do objeto dos embargos, ante a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, dispensando a apresentação de certidões relacionadas à Pessoa Jurídica da embargante. Pugnou pelo prosseguimento dos embargos quanto a existência de dúvida acerca da propriedade do imóvel.

Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1

No caso em tela, pelo que se pode perceber, a embargante pretende a reforma do acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento quanto a declaração de propriedade do imóvel, o que não tem cabimento pela presente via recursal.

Ademais, não se mostra possível a análise da matéria acerca da propriedade do imóvel, vez que a titularidade do bem expropriado deve ser discutido no juízo universal, razão pela qual
n
ão se mostra possível a manifestação sobre
esse tema
por este julgador
neste momento,
sob pena de supressão de instância, na medida em que não houve apreciação pelo juiz de primeiro grau. No mesmo caminhar já se manifestou
esta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INOVAÇÃO RECURSAL COISA JULGADA NÃO CONHECIMENTO.

1 - Configurada a inovação recursal, uma vez que uma série de argumentos expostos nas razões recursais não foram levados à apreciação jurisdicional em momento anterior ao presente, circunstância que obsta a sua análise por este Órgão revisor, sob pena de supressão de instância.

2 - A despeito das alegações da Agravante acerca da prorrogação da fiança, o fato é que há um título judicial, formado em Ação ajuizada pelo ora Agravado, tratando do assunto, não sendo, pois, a Exceção de Pré-Executividade instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada, a qual deve prevalecer, visando garantir a segurança jurídica, até que seja desconstituída por meio das restritas hipóteses legais.

3 - Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007689, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021
)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço
parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter o v. acórdão e, consequentemente,
a decisão de primeiro grau quanto a rejeição do pedido de liberação dos valores remanescentes,
em razão da dúvida acerca propriedade do imóvel objeto da desapropriação.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

2.
Manifestação da embargante quanto a perda parcial do objeto dos embargos de declaração, visto a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

3.
Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES PRESIDENTE RELATORA